Tribunal: TJES
Processo: 5015361-70.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compensação; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015361-70.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUME ROBOTICS S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO DO ISSQN. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO PIS, COFINS E DO PRÓPRIO ISSQN. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No que concerne à base de cálculo do Imposto Sobre Serviços, o art. 7º da Lei Complementar n. 116/2003 estabelece que será o “preço do serviço”.

2. A jurisprudência pátria reconhece que tanto o PIS, como a COFINS e o próprio valor do ISS compõem a referida base de cálculo, sendo inviável a exclusão de valores a par das hipóteses previstas na legislação complementar de regência.

3. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional”
(ADPF 190, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 29-09-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 26-04-2017 PUBLIC 27-04-2017), motivo pelo qual as rubricas questionadas devem ser mantidas na base de cálculo do imposto.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5015361-70.2023.8.08.0000

Agravante:
Lume Robotics S. A.

Agravado:
Município de Vitória

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Lume Robotics contra decisão de id. 34294572, proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato da Secretária Municipal da Fazenda e do Procurador Geral do Município de Vitória, na qual o Magistrado de origem indeferiu a liminar.

Nas razões recursais de id. 6975727, a agravante alega em síntese que (a) faz jus à exclusão do ISS, do PIS e da COFINS da base de cálculo do ISS, bem como à suspensão da exigibilidade do crédito tributário em litígio; (b) a base de cálculo do ISS é o preço do serviço; (c) os valores do ISS, do PIS e da COFINS não são de sua titularidade, devendo o imposto incidir apenas sobre o valor líquido do serviço; (d) a inclusão do imposto municipal na sua própria base de cálculo vai de encontro aos princípios da capacidade contributiva, legalidade e justiça tributária; e (e) o recurso merece provimento para reformar a decisão, deferindo a liminar para autorizar a exclusão das referidas rubricas da base de cálculo do ISS.

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 14 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o art. 7º, inciso III da Lei n. 12.016/09, é possível a suspensão do ato objeto do mandado de segurança quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultativo exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

No que concerne à base de cálculo do Imposto Sobre Serviços, o art. 7º da Lei Complementar n. 116/2003 estabelece que será o “preço do serviço”.

A jurisprudência pátria reconhece que tanto o PIS, como a COFINS e o próprio valor do ISS compõem a referida base de cálculo, sendo inviável a exclusão de valores a par das hipóteses previstas na legislação complementar de regência, como se depreende dos seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – Município de São José dos Campos – ISS – Não cabimento de exclusão dos tributos federais PIS e COFINS da base de cálculo do imposto – Tributos que constituem o preço do serviço - Aplicação do artigo 7º da Lei Complementar nº 116/03 – Fixação pelo STF no julgamento das ADPF's nºs 189 e 190 de tese de que é inconstitucional lei municipal que determine a exclusão de valores da base de cálculo do ISS fora das hipóteses previstas em Lei Complementar Nacional – Precedentes deste Tribunal de Justiça - Sentença mantida - Recurso não provido.

(TJSP; Apelação Cível 1021957-55.2023.8.26.0577; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/01/2024; Data de Registro: 08/01/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – ISSQN – Estabelecimento de ensino – Prestação de serviço – Pretensão de exclusão dos tributos federais PIS e COFINS da base de cálculo do ISS, além do próprio ISS – Inadmissibilidade – Base de cálculo do imposto que é o preço do serviço – Inteligência do art. 7º da LC nº 116/03 – Entendimento do E. STF, no julgamento da ADPF 190, de que é inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional – Sentença mantida – Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1070734-28.2022.8.26.0053; Relator (a): Silvana Malandrino Mollo; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/12/2023; Data de Registro: 29/12/2023)

EMENTA: TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ISS, PIS E COFINS.PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. Está consolidado o entendimento jurisprudencial de que a base de cálculo do ICMS é o valor da operação, e não do faturamento, de modo que abrange todas as parcelas que compõem o valor final do produto ou serviço (art. 155, § 2º, XI, CF), logo, não há qualquer ilegalidade na inclusão do ISS, PIS e COFINS na base de cálculo do imposto, quando seu caráter é nitidamente econômico, compondo o valor final do produto ou serviço na operação de venda ao consumidor, a quem é repassado o custo total. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.542495-5/001, Relator(a): Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/03/2021, publicação da súmula em 15/03/2021)

Em sintonia, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional”
(ADPF 190, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 29-09-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 26-04-2017 PUBLIC 27-04-2017), motivo pelo qual as rubricas questionadas devem ser mantidas na base de cálculo do imposto.

Nesse viés, considerando a ausência dos requisitos legais, não verifico motivos que justifiquem a reforma da decisão que indeferiu a liminar.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego a ele provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o voto do(a) eminente Relator(a)
.